Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-08.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002264-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002264-08.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ, BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. A
PLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que não conheceu do recurso de apelação do Sindicato e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, julgando improcedente Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais.

2.

Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que julgou improcedente o agravo interno, alegando que a decisão colegiada não fez referência à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor de 1% a 5% do valor atualizado da causa, em razão da improcedência do recurso.

II.
Questão em discussão

1.2 A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme alegado pela parte embargante.

2.2
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente em relação à não aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III.
Razões de decidir

1.3 Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se configura no presente caso.

1.4 Inexistência de vícios a serem sanados no acórdão embargado, que analisou de forma adequada todas as questões levantadas.

2.3
A decisão colegiada não entendeu que o recurso fosse manifestamente inadmissível ou desprovido de qualquer possibilidade jurídica de êxito, o que afasta a necessidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

2.4 A multa estabelecida pelo §4º do art. 1.021 do CPC visa a desestimular recursos protelatórios ou manifestamente desfundamentados, o que não se configura na presente situação.

2.5 Não há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que a aplicação da multa é uma medida discricionária do colegiado, que não foi considerada pertinente no contexto do recurso em questão.

IV.
Dispositivo e tese

1.5. Rejeitados os Embargos de Declaração do SINTEP, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verificou no caso."

2.5 Re
jeitados os Embargos de Declaração do Município de Cuiabá, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

Tese de julgamento
: "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC é medida discricionária do colegiado e não se mostra adequada quando o recurso não é considerado manifestamente inadmissível ou desprovido de qualquer possibilidade jurídica de êxito."

Dispositivos relevantes citados (1)
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 842731/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/06/2019.

Dispositivos relevantes citados (2)
:
CPC/2015, art. 1.021, §4º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004444-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
(id. 245169655)
e pelo
Município de Cuiabá
(id. 249000156),em face do acórdão disponível no id n. 243017695, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo SINTEP, e manteve a
decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Sindicato, e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, para julgar improcedente Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n° 1002264-08.2016.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o SINTEP alega que, a improcedência da demanda se deu por ausência de provas documentais, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é o sentido de procedência dos pedidos trazidos na inicial.

Decorreu o prazo sem que o Município de Cuiabá apresentasse c
ontrarrazões (id. 252364699).

Por sua vez, o Município de Cuiabá pretende no embargos de declaração seja aplicada a multa prevista no
1.021, § 4º, do CPC.

Decorreu o prazo do SINTEP para apresentar contrarrazões em face do embargos de declaração do Município de Cuiabá (id. 252366170)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002264-08.2016.8.11.0041

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ, BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

- DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
,
em face da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo SINTEP, e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, para julgar improcedente
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n° 1002264-08.2016.8.11.0041
.

Na origem,
o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação proposta pelo Sindicato em face do
Município
,
para declarar a nulidade da contratação temporária, e condenou o Requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitando a prescrição quinquenal, mais honorários advocatícios, o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, a ser definido o percentual a liquidado o julgado.
(id. 180369166)

O
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP
apresentou recurso de apelação alegando
que a sentença devia ser anulada em razão da negativa de produção de prova documental,
acarretando assim a ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento da defesa do direito da parte Recorrente
.

A
decisão monocrática reconheceu que não existe interesse jurídico no recurso de apelação interposto pelo SINTEP, considerando que a sentença foi favorável a pretensão aduzida na inicial.

O entendimento adotado foi reafirmado por intermédio das seguintes decisões:

[...]

Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva
. Não basta, que a parte sinta-se prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos.
Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional
(AgRg no REsp. 965.816/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24.8.2011).
[...].(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 842731/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 27 de junho de 2019).Destaquei.

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS —
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER
. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame
.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP não conhecido. Recurso do Município de Cuiabá provido.
(N.U 1003376-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 26/01/2024) Destaquei.

Considerando que a sentença não coligiu em gravame à parte agravante (SINTEP), entendo ser correto o não conhecimento do recurso, consoante artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Válido registrar que nos autos já havia sido prolatada outra sentença, onde o juízo de primeiro grau extinguiu a ação por entender ser ilegítimo o Sindicato para propor em juízo a pretensão em nome dos representados, diga-se: individualizados.

Interposto recurso de apelação, em decisão monocrática, assinalei que n
a Seção de Direito Público, realizada no dia 21-7- 2022, julgou procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264- 42.2019.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, fixando a tese que reconheceu a legitimidade do Sindicato para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente, e por consequência,
dei provimento ao apelo do SINTEP, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos a Comarca de origem para julgamento do mérito.

Remetidos os autos ao primeiro grau, após ser intimado para manifestar a respeito do retorno dos autos, o SINTEP peticionou ao id. 103658640 e requereu o julgamento do mérito da ação com o acolhimento dos pedidos insertos na inicial.

Posteriormente, adveio a sentença recorrida.

Havendo manifestação expressa do Sindicato antes da prolação da sentença, para julgamento do mérito da ação, o julgamento antecipado da lide reside na própria manifestação da vontade da parte autora.

Válido registrar que passei a adotar o posicionamento emanado na decisão monocrática e voto proferido no agravo interno, após o debate levantado pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, cujo voto-vista sagrou-se vencedorno julgamento do processo n° 1002272-82.2016.8.11.0041, onde participei na extensão da técnica de julgamento, finalizada recentemente, em 05-06-2024, sob redatoria do Desembargador Designado Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação do vício alegado, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta c. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

- DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá alega que o acórdão que julgou o agravo interno improcedente por
unanimidade
não fez referência à aplicação da
multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, que estabelece a possibilidade de condenação do agravante a uma multa de
1% a 5%
do valor atualizado da causa, quando o agravo for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.

Não assiste razão à embargante, pois a decisão colegiada não entendeu que o recurso fosse manifestamente inadmissível ou que a sua interposição tenha sido desprovida de qualquer possibilidade jurídica de êxito, razão pela qual a
aplicação da multa não se mostra adequada
.

A multa prevista no §4º do artigo 1.021 do CPC visa a
desestimular recursos protelatórios
ou manifestamente desprovidos de fundamentação substancial, o que não se configura na presente situação.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
no acórdão, uma vez que a aplicação da multa é uma medida discricionária do colegiado, que não foi considerada pertinente no contexto do recurso em questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo SINTEP e MUNICIPIO DE CUIABÁ, para manter integralmente a decisão embargada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024